Tribunal: STJ
Processo: 0000995-68.2022.8.16.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895117 - PR (2025/0108383-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILHELMINA LOS DIJKINGA
ADVOGADOS
: EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
X SA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
PRESCRIÇÃO.
1. Vencimento antecipado da obrigação não modifica o termo inicial
do prazo prescricional, permanecendo como marco a data de
vencimento da última parcela contratualmente estabelecida. Acórdão
em consonância com jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula
83/STJ.
2. Citação válida de devedor solidário interrompe o curso da
prescrição relativamente aos demais coobrigados, consoante
disposição do art. 204, § 1o, do Código Civil.
3. Alteração do julgado quanto à ausência de inércia da parte
exequente exigiria reexame de aspectos fático-probatórios, vedado
pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso conhecido para negar provimento ao especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51411606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0683c628-ac45-488f-81d6-498322a4b2bf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0683c628-ac45-488f-81d6-498322a4b2bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895117 - PR (2025/0108383-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WILHELMINA LOS DIJKINGA
ADVOGADOS
: EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
X SA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
PRESCRIÇÃO.
1. Vencimento antecipado da obrigação não modifica o termo inicial
do prazo prescricional, permanecendo como marco a data de
vencimento da última parcela contratualmente estabelecida. Acórdão
em consonância com jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula
83/STJ.
2. Citação válida de devedor solidário interrompe o curso da
prescrição relativamente aos demais coobrigados, consoante
disposição do art. 204, § 1o, do Código Civil.
3. Alteração do julgado quanto à ausência de inércia da parte
exequente exigiria reexame de aspectos fático-probatórios, vedado
pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso conhecido para negar provimento ao especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WILHELMINA LOS DIJKINGA
(WILHELMINA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA51153036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:09
Código de Controle do Documento: 3d8c01c9-1ef8-4932-bcb7-71e58a62fd27

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na incidência da Súmula no
7 do STJ e na impossibilidade de análise do dissídio jurisprudencial quando inadmitido
o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional (e-STJ, fls. 2.350 a 2.353) .
Nas razões do agravo, WILHELMINA sustenta que a matéria discutida é de
direito e não fática, buscando afastar o óbice sumular. Reitera a existência de
divergência jurisprudencial sobre o termo inicial da prescrição em caso de vencimento
antecipado da dívida (e-STJ, fls. 2.356 a 2.366).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III,
alínea "c", da Constituição Federal, WILHELMINA apontou dissídio jurisprudencial
acerca de duas questões:
o termo inicial da prescrição da pretensão executória,
(1)
defendendo que deveria ser a data do vencimento antecipado da dívida e não a do
vencimento da última parcela; e
a ocorrência de prescrição intercorrente, ao
(2)
argumento de que o mero pedido de penhora não interrompe o curso do prazo
prescricional e que a demora de quase sete anos para sua citação configurou a
prescrição (e-STJ, fls. 2.282 a 2.302).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 2.331 a
2.348) e ao agravo (e-STJ, fls. 2.370 a 2.376) por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A (TRAVESSIA), que pleiteou a manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da CF,
WILHELMINA apontou dissídio jurisprudencial sobre
o termo inicial do prazo
(1)
prescricional em caso de vencimento antecipado da dívida, defendendo que este se dá
na data do vencimento antecipado; e
a ocorrência de prescrição intercorrente, ao
(2)
argumento de que o mero peticionamento para constrição de bens não interrompe o
prazo e que a demora em sua citação, superior a seis anos, caracterizou a prescrição.
(1) Do termo inicial da prescrição e do vencimento antecipado da dívida
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar a alegação de
prescrição da pretensão executória, consignou que o vencimento antecipado da
obrigação não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, o qual
deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.
O acórdão recorrido assim dispôs:
Por certo, em se tratando de prescrição, o vencimento antecipado do
contrato por ausência de pagamento do devedor não altera o termo
Documento eletrônico VDA51153036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:09
Código de Controle do Documento: 3d8c01c9-1ef8-4932-bcb7-71e58a62fd27

inicial do prazo prescricional, que continua a ser contado a partir do
vencimento da última parcela.
[...]
Portanto, considerando que o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o vencimento final da cédula contratada (15.08.2015),
verifica se que no momento de propositura da ação (26/02/2015) não
havia sequer iniciado o prazo da prescrição pretensão executória (e-
STJ, fls. 2.250 a 2.256).

A decisão do tribunal paranaense está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que o vencimento
antecipado da dívida não modifica o marco inicial para a contagem do prazo
prescricional, que permanece sendo a data de vencimento da última prestação
contratualmente prevista.
Conforme já decidiu esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS .
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato . Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3 . A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa
por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.4. Agravo interno não
provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1946428 MA 2021/0201171-6, Relator.:
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
,
22/05/2023
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
25/05/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO
ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS
PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE
DÍVIDA CIVIL . PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da
autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói
ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de
determinado
número
de
parcelas
acarretará
o
vencimento
extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da
dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp 1489784/DF, Rel
. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
03/02/2016
Documento eletrônico VDA51153036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:09
Código de Controle do Documento: 3d8c01c9-1ef8-4932-bcb7-71e58a62fd27

2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as
partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável),
e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo
ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da
última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica
à seara cambial .
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1576189 DF 2015/0325118-2, Relator.: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
14/08/2018
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
RSDCPC
05/09/2018
vol. 116 p . 123)

Dessa forma, incide o óbice da Súmula no 83 do STJ, aplicável também aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.

(2) Da prescrição intercorrente e da interrupção do prazo
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná afastou-a com base em dois fundamentos principais: a interrupção
do prazo prescricional pela citação da devedora principal, que aproveita a todos os
devedores solidários, e a ausência de desídia por parte da credora, justificando a
demora na citação dos demais executados pela complexidade do caso.
Consta do acórdão recorrido:
Em que pese a citação da apelante tenha ocorrido somente em
(mov. 191.2), houve a interrupção da prescrição, em razão
17/5/2022
da citação da devedora principal, a qual aproveita a todos os
devedores, de acordo com o disposto no art. 204, §1o, do CC (e-STJ,
fls. 2.250 a 2.256).

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a citação
válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação a
todos os demais coobrigados, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO
INTERROMPIDA
QUANTO
AO
DEVEDOR
SOLIDÁRIO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1 . Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação.
2 . A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação
válida interrompe a prescrição. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51153036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:09
Código de Controle do Documento: 3d8c01c9-1ef8-4932-bcb7-71e58a62fd27

3. Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo
prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do
art . 204, § 1o, do CC/2002. Precedentes.
4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o
devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for
reconhecida como de devedores solidários ( REsp 1 .276.778/MS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/4/2017
).
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao
recurso especial .
(STJ - AgInt no AREsp: 1985341 PR 2021/0295680-2, Data de
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
20/06/2022
DJe
)
30/06/2022

O acórdão recorrido, também neste ponto, alinha-se ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula no 83 do STJ.
Ademais, a Corte paranaense concluiu que não houve inércia da parte
exequente, ressaltando que "a demora para citação de todos os executados é
plenamente justificável pois são, ao todo, 13 devedores, com endereços em diversas
cidades" (e-STJ, fls. 2.250 a 2.256).
Rever tal conclusão para reconhecer a desídia da parte credora, como
pretende WILHELMINA, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, por força do óbice contido
na Súmula no 7 do STJ.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:09
Código de Controle do Documento: 3d8c01c9-1ef8-4932-bcb7-71e58a62fd27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.895.117 / PR
Número Registro: 2025/0108383-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002837320258160180 00009956820228160180 2837320258160180 9956820228160180
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILHELMINA LOS DIJKINGA
ADVOGADOS : EMERSON DICKEL - PR065896
LUIZ FELIPE DA VEIGA - PR085867
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
ANTÔNIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: e43f8dc1-7a63-4708-ac91-03fa1821a012

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: e43f8dc1-7a63-4708-ac91-03fa1821a012